Tribunal: STJ
Processo: 1029059-92.2019.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988491 - SP
(2025/0256889-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CELSO BARBERATO - SP318369
FELIPE CARVAS - SP316141
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA
: RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD - SP233794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56120161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f027669a-5aac-406a-ba9a-1114fa5faaf2

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:30:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f027669a-5aac-406a-ba9a-1114fa5faaf2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988491 - SP
(2025/0256889-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CELSO BARBERATO - SP318369
FELIPE CARVAS - SP316141
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA
: RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD - SP233794
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra acórdão da
Primeira Turma desta Corte de Justiça que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.516):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
art. 253,
III, do
compete à parte agravante infirmar
art. 932,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA54763026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: de0b0c28-d3cc-4558-b81a-ddf5d389a127

especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o
seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não
se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta, em suma, às e-STJ fls. 1.528/1.534,
que o acórdão embargado padece de obscuridade por falta de clareza sobre o conteúdo
mínimo exigido para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ e sobre o que se entende
por impugnação adequada relativamente à Súmula 280 do STF.
Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 5o,
, XXXVI,
caput
LIV e LV, 93, IX, e 105, III, "a", da Constituição Federal.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.542).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão.
Cumpre registar que "o conceito de obscuridade, para embargos de
declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por
má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela
parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a
decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus
fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada" (AgInt
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
.
REsp 1.859.763/AM,
19/5/2021)
No caso, a motivação exposta no recurso não evidenciou nenhuma
dessas máculas no julgado ora embargado, que entendeu que os fundamentos adotados
para inadmitir o apelo nobre – notadamente a incidência das Súmulas 7 do STJ e 280 do
STF – não foram impugnados adequadamente quando da interposição do agravo em
recurso especial.
Na oportunidade, destacou-se que, à luz do princípio da
dialeticidade, incumbe à parte agravante infirmar, nas razões do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA54763026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: de0b0c28-d3cc-4558-b81a-ddf5d389a127

especial, de maneira específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos que
embasaram a decisão de inadmissão, apresentando argumentos aptos a evidenciar a sua
incorreção (e-STJ fl. 1.521).
Ressaltou-se que, para afastar a incidência da Súmula 7 desta
Corte, não basta a simples reiteração da tese recursal ou a genérica afirmação de que o
recurso não demanda revolvimento do acervo fático-probatório, sendo imprescindível a
demonstração concreta de que a solução da controvérsia prescinde do reexame dos
elementos de convicção constantes dos autos (e-STJ fl. 1.521).
O aresto consignou, ainda, que (e-STJ fl. 1.521):
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a impugnação
contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o conhecimento
da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por
exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não ocorreu.
Assentou-se, ainda, que a parte não impugnou especificamente o
óbice da Súmula 280 do STF, limitando-se a alegações genéricas e que caberia à parte
demonstrar de que forma seria viável a apreciação da questão sem a necessidade de
análise da legislação local, providência não adotada (e-STJ fl. 1.522).
Inexiste, portanto, obscuridade no julgado.
Cumpre destacar que não padece de vício de integração nem é
desprovido de fundamentação o julgado em que o recurso deixa de ser conhecido pela
ausência de pressupostos e são apontadas as razões que fundamentam tal conclusão.
O embargante, sob o pretexto de existência de obscuridade, utiliza-
se de via inadequada para infirmar os fundamentos do acórdão embargado, o que
desnatura o fim a que se destinam os aclaratórios.
Nesse contexto, forçoso convir que os argumentos defendidos pelo
embargante manifestam seu inconformismo com o desfecho do recurso anterior, sendo
certo que eventual reforma do julgado embargado não condiz com a natureza interativa
dos aclaratórios.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO
ART. 1.022
DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA54763026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: de0b0c28-d3cc-4558-b81a-ddf5d389a127

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que
decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
REsp 1898952/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
4/4/2022,
7/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
E
§ 1o, DO
SÚMULA 182/STJ
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
CONHECIDO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 07/12/2021.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de
modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da
controvérsia, ao não conhecer do Agravo interno, ante a incidência da Súmula
182 desta Corte e do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015.
III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do CPC vigente, não merecem ser
art. 1.022
acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do
.
decisum
IV. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no MS
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
27711/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
31/3/2022)
Por fim, cumpre observar que "não compete a esta Corte Superior a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal,
III, da Constituição da República" (EDcl nos EDcl no
ex vi art. 102,
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp 2117791/MG,
julgado em
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos
de declaração em que reiterado vício já rejeitado em recurso anterior enseja a aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54763026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: de0b0c28-d3cc-4558-b81a-ddf5d389a127

É como voto.
Documento eletrônico VDA54763026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:39
Código de Controle do Documento: de0b0c28-d3cc-4558-b81a-ddf5d389a127

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.988.491 / SP
Número Registro: 2025/0256889-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10290599220198260602
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD - SP233794
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADOS
: CAIO MEDICI MADUREIRA - SP236735
CELSO BARBERATO - SP318369
FELIPE CARVAS - SP316141
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORA : RENATA ELOISA DA SILVA HADDAD - SP233794
Documento eletrônico VDA56083675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:36
Código de Controle do Documento: 90bb6c0f-1b88-431b-be1f-81394553f303

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:36
Código de Controle do Documento: 90bb6c0f-1b88-431b-be1f-81394553f303